Tribunal: STF
Processo: HC 192048
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 591.228//MG, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), porque 
    no dia 16/07/2011, por volta das 01h2Omim, na Av. Padre Tarcisio, centro, no município de Morro do Pilar, nesta comarca de Conceição do Mato Dentro/MG, o denunciado trazia consigo 6,27g (seis gramas e vinte e sete decigramas) de substância entorpecente conhecida como "cocaína", comprimidos de substância entorpecente conhecida como "ecstasy" e aproximadamente 190 ml de clorofórmio, vulgarmente conhecido como "loló", tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia. (Doc. 2, fls. 17)
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa (Doc. 2, fls. 56).
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 2, fls. 96-100), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Colhe-se da ementa (Doc. 2, fl. 116):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos com o paciente (6,27g de substância entorpecente conhecida como "cocaína", 10 comprimidos de substância entorpecente conhecida como "ecstasy" e aproximadamente 190ml de clorofórmio), em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp n. 143071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). 
    Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera o inconformismo com a dosimetria da pena. Alega, em suma: (a) a ilegalidade manifestada na fixação da pena-base quando aumentada em 1 (um) ano e 08 (oito) meses à critério de valoração apenas dos vetores de ‘natureza e quantidade’ de droga apreendida com o paciente; (b) como a quantidade da substância se mostra ínfima e como a variedade abrange substância de baixo potencial ofensivo, o paciente faz jus a fixação da pena-base no mínimo legal. Tanto é assim, que foi aplicada a fração máxima de diminuição prevista no §4° do art. 33, justamente devido a pequena quantidade de droga e as circunstâncias favoráveis ao réu, não sendo proporcional, portanto, o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses; e (c) Valorar negativamente a conduta de Richely por tão somente estar portando substâncias psicoativas em quantidade maior que a considerada pela discricionariedade do julgador como uso pessoal à título de circunstância judicial desfavorável, é considerar duas vezes a quantidade de substância como vetor desabonador da conduta, incorrendo em manifesto bis in idem. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena-base seja fixada no patamar mínimo.
     É o relatório. Decido. 
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao chancelar a conclusão das instâncias ordinárias no que concerne à fixação da pena do paciente, consignou o seguinte:
    Na hipótese, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. 
    No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, considerou mormente a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos com o paciente (6,27g de substância entorpecente conhecida como "cocaína", 10 comprimidos de substância entorpecente conhecida como "ecstasy" e aproximadamente 190ml de clorofórmio). 
    Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). 
    In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    Essa orientação não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da variedade de drogas apreendidas constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013; esse último assim ementado: 
    […] Elementos concretos para a fixação da pena base imposta à Paciente, entre os quais a quantidade e a qualidade do entorpecente, não se mostra juridicamente desproporcional a pena-base de reclusão mantida nas instâncias antecedentes. 
    2. Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes. (…) 
    Em suma, a pena imposta ao paciente foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente